Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720876-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIDAMARIS DA SILVA ALBRECHT AGRAVADO: ROSINEI DA CUNHA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ELIDAMARIS DA SILVA ALBRECHT contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de ROSINEI DA CUNHA GOMES, que indeferiu a consulta ao sistema eletrônico INFOJUD. Preparo recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso, porém da narrativa da agravante não ressaem os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcialmente, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente, e na hipótese, a agravante não demonstrou nenhuma situação fática de prejuízo iminente. Em análise sumária dos argumentos não se evidencia o risco de dano grave ou de difícil / impossível reparação apto a ensejar a entrega açodada da própria pretensão recursal, a qual pode ser apreciada por ocasião do julgamento. A possibilidade de o juízo processante suspender a execução não enseja situação de dano grave ou de difícil reparação, dado que o processo pode ser desarquivado a qualquer momento antes de operada a prescrição. Assim, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator